Tribunal: TRF3
Processo: 5032962-92.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: apenas o exame da presença ou ausência destes pressupostos legais ensejadores da concessão. Outrossim, é vedado ao Tribunal decidir alegações não desenvolvidas e analisadas perante o Juízo de origem, sob pena de se incidir em supressão de um grau de jurisdição.
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
410/575)

5032962-92.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032962-92.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: CARVALHO SERRALHERIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE MORAIS GOMES - SP217707-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NOS QUADROS DO CREA-SP - RAMO DE ATIVIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - RECURSO NÃO PROVIDO .

1 - O critério da vinculação de registro nos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas é a atividade básica ou a natureza dos serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80. A obrigatoriedade de registro de empresa somente se concretiza quando sua atividade básica ou em relação àquela pela qual presta serviços a terceiros, inscritas no estatuto social, se caracterizam como privativa de profissional cuja atividade é regulamentada.

2 - Ausência de elementos e necessidade da instauração da fase de instrução regular e dilação probatória para essa finalidade.

3 - Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032962-92.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: CARVALHO SERRALHERIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE MORAIS GOMES - SP217707-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, em ação de conhecimento ajuizada com o fim de suspender sua inscrição "nos quadros do conselho-réu, bem como da multa decorrente do auto de infração no 152939/2025".

Eis o relatório da decisão impugnada que resume a controvérsia:

“Narra atuar com serviços de serralheira, tendo sido surpreendida com a lavratura do auto de infração no 152939/2025 em seu desfavor, referente à necessidade de registro junto ao CREA-SP para a continuidade de suas atividades.

Alega não possuir qualquer relação com os ramos de atuação abrangidos pelo conselho réu, na forma prevista pelo art. 63 da Lei no 5.914/1966.

Sustenta a ausência de fato gerador e o direito de sustação dos efeitos do protesto da certidão de dívida ativa.

Atribuiu à causa, originalmente, o valor de R$ 2.722,72, pugnando pela concessão da gratuidade processual.”

Reiterando as razões de fato e de direito expostas em sua inicial, requereu-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a posterior reforma da decisão impugnada. Agravante beneficiária da justiça gratuita.

Recurso processado sem a concessão de efeito suspensivo. A parte agravada não ofereceu resposta.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, por ocasião da apreciação do pedido de tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

“(...)

Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a suspensão da eficácia de decisão agravada encontra-se condicionada à presença de dois fatores: a relevância da fundamentação e a configuração de situação capaz de resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que, neste aspecto, deve ser certa e determinada, capaz de comprometer a eficácia da tutela jurisdicional.

Por sua vez, o recurso interposto contra decisão que defere ou indefere pedido de tutela provisória devolve ao órgão julgador apenas o exame da presença ou ausência destes pressupostos legais ensejadores da concessão. Outrossim, é vedado ao Tribunal decidir alegações não desenvolvidas e analisadas perante o Juízo de origem, sob pena de se incidir em supressão de um grau de jurisdição.

Com efeito, muito embora os argumentos desenvolvidos neste recurso, a análise dos elementos constantes do processo, em sede de cognição sumária, não revela a presença dos pressupostos aludidos. Os argumentos trazidos não infirmam a fundamentação da decisão recorrida, "verbis":

“(...)

O critério da vinculação de registro nos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas é a atividade básica ou a natureza dos serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80. A obrigatoriedade de registro de empresa somente se concretiza quando sua atividade básica ou em relação àquela pela qual presta serviços a terceiros, inscritas no estatuto social, se caracterizam como privativa de profissional cuja atividade é regulamentada.

Assim, estará sujeita à fiscalização dos conselhos profissionais a empresa que execute atividade-fim ligada ao objeto fiscalizado, bem como as pessoas físicas graduadas que executem serviços assim correspondentes.

Entretanto, estarão excluídas da obrigatoriedade desse registro as empresas que tenham por objeto social (de fato e de direito) atividades diversas das fiscalizadas pelos conselhos, embora possam executar tais tarefas (ainda que de modo regular) como atividade-meio.

A Lei no 5.194/1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, dispõe sobre as competências privadas de tais profissionais em seu artigo 7o, nos seguintes termos:

Art. 7o As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em:

a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas, de economia mista e privada;

b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;

c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;

d) ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;

e) fiscalização de obras e serviços técnicos;

f) direção de obras e serviços técnicos;

g) execução de obras e serviços técnicos;

h) produção técnica especializada, industrial ou agro-pecuária.

No caso em tela, a parte autora impugna a exigência de inscrição e a penalidade que lhe fora imposta por intermédio do Auto de Infração no 152939/2025, consubstanciado nas razões seguintes:

"(...) lavrei o presente Auto de Infração contra a empresa Carvalho Serralheira Ltda., inscrita no CPNJ no 49.779.874/0001-88 (...) visto que exerce ilegalmente a(s) atividade(s) técnica(s) de Fabricação de esquadrias de metal e Montagem de estruturas metálicas e outras atividades técnicas inerentes, sem registro neste Conselho, conforme constatei nesta data (...)".

Alega, em apertada síntese, desempenhar funções específicas de serralheria, limitadas "(...) (à) fabricação e manutenção de portões, grades, portas, esquadrias e escadas (...)" (ID no 433642132, pág. 05), razão pela qual não deveria estar submetida à fiscalização do conselho-réu.

Contudo, impende destacar que os registros constantes de sua ficha cadastral junto à JUCESP enunciam no campo "Objeto Social" o desenvolvimento de atividades distintas, a saber: (i) fabricação de esquadrias de metal; (ii) montagem de estruturas metálicas; e (iii) instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (ID no 433642147).

Nesse contexto, bem como considerando o exíguo instrumento inicial apresentado, entendo não ser possível aferir a verossimilhança das alegações autorais quanto ao ponto, constatando a necessidade da instauração da fase de instrução regular e, eventualmente, de dilação probatória para essa finalidade.

Por ora, não se verifica a ilegalidade indigitada.

Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida.”

Registre-se, por oportuno, que “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Outrossim, sobre a antecipação dos efeitos da tutela, destaco precedentes da 6a Turma deste E. TRF:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO. MEDIDA DE EXCEÇÃO.

1. De acordo com a norma do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A antecipação da tutela é medida de exceção e só deve ser concedida nos casos em que efetivamente evidenciados os requisitos para tanto.

3. Os fundamentos apresentados em sede de exame sumário não foram aptos a demonstrar a probabilidade do direito invocado.

4. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019989-47.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal OTAVIO HENRIQUE MARTINS PORT, julgado em 10/03/2022, DJEN DATA: 21/03/2022)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ART. 273, CPC/1973. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROVA INEQUÍVOCA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A questão vertida nos presentes autos cinge-se à possibilidade de antecipação de tutela nos autos da ação anulatória no 0001086-04.2015.403.6000, a fim de suspender a exigibilidade da multa ambiental e a proibir a inserção do nome da empresa no CADIN.

2. A antecipação dos efeitos da tutela exige à existência de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações do autor, bem como às circunstâncias de haver fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos ao art. 273, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973.

3. Todos os requisitos para a concessão da tutela devem estar presentes concomitantemente, sendo que a ausência de qualquer deles implica a impossibilidade de antecipação dos efeitos da tutela.

4. Neste juízo de cognição sumária, inexistente prova inequívoca da verossimilhança das alegações do direito invocado ("fumus boni juris") a autorizar a medida, pois a agravante não trouxe argumentos suficientes a ilidir a presunção de veracidade/legalidade do ato administrativo. Veja-se que o agente ambiental procedeu com base no poder de polícia atribuído por lei, estipulando multa ambiental em seu mínimo legal, tendo sido respeitados o contraditório e a ampla defesa.

5. Nesse ponto, observou o MM. Juízo a quo que "os fatos que levaram à autuação da empresa requerente estão sustentados por ato administrativo com presunção de veracidade e legitimidade, de modo que, por ora, a controvérsia existente impede o deferimento da medida de urgência".

6. Ausente prova inequívoca da verossimilhança das alegações da autora, requisito legal indispensável para a concessão da tutela antecipada, merece ser mantida a r. decisão agravada.

7. Agravo desprovido.”

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 562870 - 0016891-52.2015.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, julgado em 11/04/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/04/2019 )

Por fim, proferida a decisão ora combatida em sede de cognição sumária não se exclui a possibilidade de sua modificação por ocasião do julgamento da ação de origem num plano de cognição exauriente em que ocorra a apreciação das questões aqui apresentadas perante o Juízo competente.

Considerando a cognição sumária desenvolvida na via estreita do agravo de instrumento, mormente neste momento de apreciação de efeito suspensivo ao recurso, entendo pela ausência dos requisitos ensejadores da concessão da medida pleiteada.

Ante o exposto, indefiro a medida pleiteada."

Com efeito, observa-se não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir, na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AREsp n. 2.725.039/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025; AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NOS QUADROS DO CREA-SP - RAMO DE ATIVIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - RECURSO NÃO PROVIDO .

1 - O critério da vinculação de registro nos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas é a atividade básica ou a natureza dos serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80. A obrigatoriedade de registro de empresa somente se concretiza quando sua atividade básica ou em relação àquela pela qual presta serviços a terceiros, inscritas no estatuto social, se caracterizam como privativa de profissional cuja atividade é regulamentada.

2 - Ausência de elementos e necessidade da instauração da fase de instrução regular e dilação probatória para essa finalidade.

3 - Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão